Tribunal: STF
Processo: HC 226227
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme constata o auto de prisão em flagrante:



    “As investigações desenvolvidas pela DISE foram suficientes para identificar que Wesley VIlas Boas VIdoti, vulgo Boy, estaria praticando o tráfico de drogas, de forma que representou-se ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca. Em cumprimento ao respectivo mandado, expedido nos autos de processo nº. 1500240- 41.2023.8.26.0637, equipes de policiais foram até o imóvel localizado à Avenida Pedro Pereira de Souza, 211, Vila Santa Rita de Cássia, cujo acesso foi feito mediante arrombamento do portão da garagem. Uma vez dentro do imóvel foi o ora conduzido cientificado quanto a diligência a ser realizada. Durante as buscas, no quarto, dentro do guarda roupa foi apreendido um saco plástico contendo maconha (bucha). Sobre o guarda roupa foi apreendida um saco plástico contendo cocaína e considerável quantia em dinheiro, além de uma balança de precisão. Na varanda foi apreendido um pote de vidro contendo maconha a granel. As substâncias foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística, onde foi elaborado laudo de constatação prévia, cujo resultado revelou positivo para maconha e cocaína.”



    Posteriormente a custódia foi convertida em preventiva nos seguintes termos: 



    “A necessidade da prisão cautelar de Wesley ainda torna-se necessária, visto que o custodiado é reincidente especifico, guardava em sua residência razoável quantidade de drogas para o padrão regional da Comarca de Tupã, bem como petrechos relacionados ao embalo e fornecimento de entorpcentes. [...]



    Por conta do exposto, para garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de WESLEY VILAS BOAS VIDOTI em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão.”



    O impetrante alega, em síntese, a necessidade de revogação da prisão preventiva, pois: i) estariam ausentes de elementos autorizadores da cautelar; ii) a quantidade de drogas apreendida não seria elevada; iii) o delito não envolveria violência ou grave ameaça; e iv) os maus antecedentes não seriam fundamento idôneo para a decretação da cautelar.



     Requer, ao final, 



     “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, decretada em desfavor do paciente, já em sede liminar, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP, e caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO;



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP11 .”



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo, ante a pertinência com a controvérsia suscitada na presente impetração, a ementa do acórdão do Tribunal estadual que bem examinou a questão dos autos:



    “TRÁFICO DE DROGAS. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Paciente reincidente específico que teria sido surpreendido guardando 83,18g de maconha, 10,42g de cocaína na forma de crack, mais de dez mil reais em espécie e uma balança de precisão. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva bem fundamentada nas circunstâncias pessoais do paciente e nas particularidades do caso concreto. Ordem denegada.”



    Ante tais fundamentos, o Relator do writ no STJ, indeferiu o pleito cautelar.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente